Tribunal: STF
Processo: ADI 1364
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
EMENTA: - Ação de declaração de inconstitucionalidade.
2. Instrução Normativa nº 207/1993, item 3, e Instrução Normativa nº
218/1993, ambas expedidas  pelo Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Minas Gerais. Alegação de ofensa ao art. 22, XXV, da
Constituição Federal. 3. A Instrução Normativa nº 207/1993 foi
baixada, em virtude da promulgação da Lei federal, nº 8560/1992, que
regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do
casamento, e traça orientações tidas como convenientes à aplicação
da Lei mencionada. A ação direta de inconstitucionalidade não é, no
caso, de conhecer-se, porque nela se pretende, em realidade, é ver
reconhecida a ilegalidade da Instrução Normativa, em face da Lei nº
8560/1992, de cuja aplicação cuida. 4. Na Instrução Normativa nº
218/1993, impugna-se a inclusão do termo casamento, no item 1,
sustentando-se que a Constituição assegura gratuidade às pessoas
reconhecidamente pobres, quanto a certidões de registro civil de
nascimento e óbito, não, assim, no que concerne às certidões de
casamento. 5. Está no art. 226, § 1º, da Constituição, que o
casamento é civil e gratuita a celebração. Falta de relevância
jurídica ao pedido de cautelar, na espécie, em ordem a autorizar,
desde logo, a suspensão de vigência da Instrução Normativa nº
218/1993, não havendo, além disso, a autora demonstrado o periculum
in mora, in casu. A ação pode, entretanto, no ponto, ser conhecida,
porque o ato normativo impugnado diz imediatamente com a
interpretação dos arts. 226, § 1º, e 5º, LXXIV e LXXVI, da
Constituição Federal. 6. Ação conhecida, em parte, e, nessa parte,
indeferida a cautelar.